Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O policial, no exercício de sua função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
2. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, a quantidade de crack em poder do recorrente, o Laudo de Informática e as demais provas demonstram que a droga encontrada em seu poder era destinada à difusão ilícita, razão pela qual resta configurada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo espaço para acolher o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal).
3. Recurso conhecido e não provido.